Tribunal: TCU
Processo: 032.108/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11333/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.108/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Jose Lopes Filho (XXX.901.406-XX); Altamir de Holanda Lopes (XXX.958.351-XX); Antonia Maria Mendes de Vasconcelos (XXX.938.873-XX); Antonio Emidio Ferreira Neto (XXX.327.101-XX); Eliane Oliveira de Souza (XXX.394.407-XX); Joao Luis Spanevello Gamba (XXX.596.580-XX); Jorge Fernando de Oliveira Vieira (XXX.082.880-XX); Jorge Luiz da Conceicao (XXX.774.321-XX); Luciano Carvalho de Oliva (XXX.258.985-XX); Lucio Pinto Moreira (XXX.732.076-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.